Tribunal: TJES
Processo: 5008405-11.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008405-11.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RAONI RODRIGUES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008405-11.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDOS: RAONI RODRIGUES DE SOUZA e ALVINO DE JESUS BARBOSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. REVELIA. RECURSO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAONI RODRIGUES DE SOUZA
e
ALVINO DE JESUS BARBOSA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo o 1º requerente que vendeu o veículo GM/Celta Spirit, placa MTB-8H18 para o 2º requerente, contudo, sem registro de venda no DETRAN. Destaca ainda o 1º requerente que lhe foi imputado o cometimento da infração T498743373, contudo, o veículo não mais lhe pertencia. O 2º requerente assume estar em posse do veículo à época dos fatos. Buscam, assim, que o requerido desbloqueie a CNH do 1º requerente, bem como realize a transferência dos pontos relativos à infração para o 2º requerente.

O requerido não apresentou defesa (ID 12409255).

A sentença (ID 12409256) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO, ao requerido DETRAN-ES., que retire do prontuário da CNH de RAONI RODRIGUES DE SOUZA, a infração de trânsito de nº T498743373, assim como as penalidades delas decorrentes, transferindo-as para o real condutor, ou seja, o Sr. ALVINO DE JESUS BARBOSA, com CNH acostada aos autos.

DETERMINO, ainda, que proceda o desbloqueio da CNH do autor RAONI RODRIGUES DE SOUZA e cancele o processo administrativo de cancelamento de sua CNH, de nº 2023-4300G
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12409257), alegando a preclusão administrativa relativa ao direito de rever o condutor do veículo no momento da infração, bem como a presunção de legalidade dos atos da administração pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, ainda que não se aplique a revelia à Fazenda Pública, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando que o 2º requerente assumiu estar em posse do veículo GM/Celta Spirit, placa
MTB-8H18, no momento da infração (ID 12409248)
. Além disso, o prazo previsto no CTB preclui apenas na esfera administrativa, mas não judicial (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)